Tribunal: TJES
Processo: 0001672-74.2021.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001672-74.2021.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WASNEY OLIVEIRA DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001672-74.2021.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WASNEY OLIVEIRA DOS SANTOS, RENILDO POLIDORIO RIBEIRO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – DECOTE DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO DA PENA BASE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO “NON BIS IN IDEM” – NÃO VERIFICADO – FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO – DETRAÇÃO – INCABÍVEL - RECURSO IMPROVIDO.
1. Devidamente demonstradas com base nas provas coligidas aos autos, não há falar em decote das qualificadoras. 2. Diante da proporcionalidade do
quantum
de recrudescimento das penas-bases, com as circunstâncias do caso concreto, não há falar em retificação da primeira fase de dosagem da pena. 3. Inexiste violação ao princípio do
non bis in idem
, uma vez que os motivos foram utilizados para qualificar o crime e as circunstâncias que tornaram impossível a defesa da vítima foi aplicado como agravante. 4. Aumento da fração da causa de diminuição de pena da participação de menor importância, não se mostra possível, uma vez que a participação do réu não foi insignificante, ao contrário, foi importante para a consecução da empreitada criminosa. 5. O tempo de prisão provisória cumprida até a data da sentença não permite a alteração do regime inicial de cumprimento de pena. 6. Recurso improvido.

Vitória
/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WASNEY OLIVEIRA DOS SANTOS E RENILDO POLIDÓRIO RIBEIRO,
inconformado com a r. sentença, que consoante posicionamento adotado pelo Colendo Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva Estatal contida na decisão de pronúncia, condenando-os respectivamente às penas de 20 (vinte) anos de reclusão e 28 (vinte e oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, sendo que com relação ao recorrente Wasney foi reconhecida a participação de menor importância, prevista no artigo 29, §1º do Código Penal.

As defesas buscam a anulação do julgamento por contrariedade às provas dos autos, sendo necessário o afastamento das qualificadoras imputadas.

Requerem a aplicação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento de violação ao princípio do
non

bis in idem
na segunda fase dosimétrica, pugnando pelo decote da agravante prevista no artigo 61, inciso II, “c”, do Código Penal.

Por fim, pleiteiam a realização da detração e o prequestionamento das matérias de direito.

Ademais a defesa de Wasney pela aplicação do patamar máximo da fração redutora do artigo 29, §1º, do Código Penal, na terceira fase da dosimetria da pena.

Contrarrazões pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001672-74.2021.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WASNEY OLIVEIRA DOS SANTOS, RENILDO POLIDORIO RIBEIRO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se a síntese fática da peça acusatória:

“No dia 19 de julho de 2021, por volta das 20h01min, em via pública, na Rua Wilson Techio, bairro Cachoeira da Onça em São Gabriel da Palha/ES, os denunciados WASNEY OLIVEIRA DOS SANTOS e DOUGLAS OLIVEIRA DOS SANTOS, com animus necandi, fazendo uso de arma de fogo, mataram a vítima Vitor Alvarenga Sperandio.

No dia anterior ao crime, o denunciado DOUGAS OLIVEIRA DOS SANTOS estava no quintal de Renildo Poldório Ribeiro quando uma dupla passou em frente ao local efetuando diversos disparos de arma de fogo para mata-los, mas não foram atingidos.

Assim, para se vingar (motivo torpe), DOUGLAS chamou seu irmão WASNEY e foram ao encalço criminoso. Este estava pilotando sua motocicleta e levou aquele. Ao avistarem um rapas com as características de seu algoz, chegando de surpresa, DOUGLAS efetuou diversos disparos com uma submetralhadora contra a vítima, dificultando sobremaneira qualquer defesa por parte desta, levando-a a óbito.”

Em razão do quadro fático acima delimitado, foram os apelantes condenados pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, sendo que com relação ao recorrente Wasney foi reconhecida a participação de menor importância, prevista no artigo 29, §1º do Código Penal.

O réu Wasney Oliveira dos Santos foi condenado à pena de 20 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Já o réu Renildo foi condenado à pena de 28 anos de reclusão, também a ser cumprida em regime inicial fechado.

As defesas buscam a anulação do julgamento por contrariedade às provas dos autos quanto às qualificadoras imputadas aos réus.

A autoria e materialidade restaram cabalmente comprovadas pelo boletim unificado (Id. 45453748), relatório da atividade policial (Id. 35642882), laudos de exame cadavérico, de fls. 112/115, bem como pela farta prova testemunhal existente.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

“(...) Que estava em casa quando o crime ocorreu; Que dois tiros pegaram na porta da sua casa; Que estava na sala de sua casa e um disparo acertou sua mão; Que o Vitor caiu na porta da sua casa; Que conhecia o Vitor desde criança; Que ele era um bom rapaz; Que não viu quem cometeu o fato; (...)”
(Nilma Pereira Santana Porto, também vítima, em juízo
)

“(...) Que a Polícia Civil apurou que após a prática de alguns disparos na residência de Renildo Polidório motivada pelo tráfico de drogas; Que Douglas e Wasney, cunhados de Renildo, foram até o Bairro Cachoeira da Onça e executaram a vítima; Que a vítima, adolescente de 13 anos de idade, foi executado por engano, pois não possuía envolvimento com o tráfico de drogas; Que haviam notícias que Wasney e Douglas traficavam, porém nunca foram abordados ou presos; Que a moto utilizada no crime foi identificada; Que após Renildo ser preso, os irmãos confessaram o crime; Que moto foi apreendida no local de trabalho do Wasney; Que pelas imagens de videomonitoramento foi identificada a moto de Wasney e o passageiro tem as mesmas compleições físicas que Renildo; Que os irmãos, no primeiro momento não confessaram o crime, mas depois da prisão de Renildo confessaram; Que Renildo tinha controle sobre seus cunhados, os irmãos Wasney e Douglas (...)” (
PC/ES

Gederson Mercier, em juízo)

“(...) Que é irmã de Douglas e Wasney; Que no dia dos fatos Wasney chegou em casa do trabalho e alguém chegou no local chamando ele para ir no Bairro Cachoeira da Onça; Que não soube que seus irmãos confessaram o crime; Que ouvi dizer que o adolescente mexia com tráfico; Que já foi companheira de Renildo; Que seus irmãos e Renildo convivem desde de criança; Que não sabe do envolvimento dos seus irmãos e Renildo no crime; (...)” (
Silvia Oliveira Santos, em juízo)

“(...) Que soube pela própria irmã de Douglas; Que ele e Wasney cometeram o crime; Que o motivo do crime foi por rixa de drogas; Que soube do crime por telefone; Que depois ficou sabendo que eles queriam matar o Breno e mataram o adolescente por engano; (...)” (
Alessandra Polidório Ribeiro, em juízo)

“(...) Que seu relacionamento com Renildo é estável; Que em relação ao homicídio do Vitor Alvarenga, estava pilotando a moto e o Renildo foi quem efetuou os disparos; Que no dia dos fatos chegou do trabalho em sua residência, e Renildo lhe pediu para levá-lo na casa de um parente no Bairro Cachoeira da Onça; Que assim fez; Que quando chegaram lá viu um menino em uma varanda e então ouviu os disparos; Que ficou com medo; Que Renildo, logo em seguida, mandou ele voltar; Que não viu que Renildo estava armado; Que não sabia que ele iria executar a vítima; Que não confessou o crime no primeiro depoimento porquê estava com medo; Que depois confessou porquê Renildo lhe bateu, dizendo que não poderia confessar os fatos e era para o interrogado confessar; Que não correu de moto atrás do adolescente; Que Renildo mandou ele parar, disse que teria que conversar com o menino e em seguida tirou a submetralhadora debaixo da camisa e atirou; Que seu irmão Douglas não tem envolvimento no crime; Que praticou o crime junto com Renildo Polidório; Que tem medo de Renildo; Que ele disse que mataria sua família acaso não se entregasse; Que ouviu dizer que atiraram na casa do Renildo e por isso ele cometeu esse crime; (...)” (
Wasney Oliveira dos Santos, apelante, em juízo)

(...) Que é amigo de Renildo; Que em relação ao crime não tem participação; Que quem matou foi seu irmão Wasney e Renildo; Que ocorreram disparos na casa de Renildo e depois disso aconteceu o crime; Que confessou o crime porquê Renildo ameaçou matar sua família; Que ficou sabendo que Vitor foi morto por engano; Que tem medo de Renildo; (...) (
Douglas Oliveira Santos, irmão de Wasney, em juízo)

“(...) Que não cometeu o crime; Que no momento do crime estava brigado com Wasney; Que dias atrás sua casa foi atingida por disparos de arma de fogo; Que Wasney lhe apontou como autor do crime porquê estavam brigados; Que não tem participação nenhuma no crime; (...)” (
Renildo Polidório Ribeiro, apelante, em juízo)

Primeiramente, pugnam as defesas pelo
afastamento das qualificadoras
, ao fundamento de que a dinâmica delitiva impede o reconhecimento de tais qualificadoras, uma vez que não haveria provas de eventual emboscada e de que teriam agido de modo a impossibilitar a defesa da vítima.

Em que pese os argumentos apresentados, entendo que não se mostram aptos a permitir o decote das qualificadoras.

Importante salientar que se deve trazer ao julgamento as circunstâncias inerentes à vítima pretendida.

Nesse caso, verifica-se que os depoimentos constantes dos autos demonstram, sem sombras de dúvidas, que o crime foi motivado por vingança no contexto do tráfico de drogas, sendo praticado como forma de represália.

No que se refere ao recurso que dificultou a defesa da vítima, importante frisar que esta foi ao encontro de seu algoz sem nada desconfiar, até porque não possuía qualquer envolvimento com o crime que teria motivado o ataque tratado neste caderno processual, oportunidade em que o réu sacou a submetralhadora que efetuou os disparos, o surpresando e impedindo qualquer tipo de reação.

Deste modo, entendo que as provas coligidas aos permitem o reconhecimento e a aplicação das qualificadoras imputadas, razão pela qual resta afastada a tese defensiva.

Ultrapassado este ponto, passo a analisar a
dosimetria da pena
.

Em relação à primeira fase dosimétrica, verifico que o Magistrado valorou de forma negativa os vetores da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime para ambos os réus, razão pela qual tecerei a análise em conjunto até o momento das circunstâncias atinentes à atuação individual de cada apelante.

Entendo que a fundamentação apresentada não merece retoques.

Quanto à culpabilidade, merece relevo o fato de que a vítima foi alvejada por ao menos 12 disparos, o que permite a valoração negativa, diante da gravidade da conduta.

No que se refere às circunstâncias do crime, de igual forma a negativação é medida que se impõe, uma vez que foi utilizada uma submetralhadora na prática delitiva, inclusive em via pública, merecendo maior reprovação da conduta.

Por fim, as consequências do crime são relevantes, diante da morte de um adolescente de apenas 13 anos de idade, causando nos pais uma perda devastadora cujo abalo os acompanhará por toda a vida, sendo apto ao agravamento da pena-base, conforme já decidido pelo Colendo Tribunal da Cidadania:

“AG
RAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. HOMICÍDIO. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAIOR VULNERABILIDADE DA VÍTIMA, ADOLESCENTE DE 17 ANOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. CIRCUNSTÂNCIA NÃO INERENTE AO TIPO. ELEMENTO ACIDENTAL DEVIDAMENTE DECLINADO, A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DE APENAMENTO MAIS GRAVOSO. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MÉRITO DO PARECER MINISTERIAL ACOLHIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A circunstância de o homicídio ter sido praticado contra adolescente de 17 anos, de maior vulnerabilidade e que estava prestes a iniciar a vida adulta, extrapola a normalidade das elementares típicas nos crimes contra a vida. Leading case da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no REsp 1.851.435/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 2. Espécie na qual foi devidamente declinado, pela Jurisdição ordinária, o reconhecimento de elemento acidental na conduta que demonstrou a necessidade de apenamento mais gravoso. Em outras palavras, a fixação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada, pela constituição de fato que emprestou à conduta do Agente especial reprovabilidade e que não se afigura inerente ao próprio tipo penal. 3. Denegação da ordem de habeas corpus em conformidade com o mérito do parecer da Procuradoria-Geral da República. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 717472 / MS, Rel. Min. Laurita Vaz, j: 05/04/2022)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IDADE DA VÍTIMA (15 ANOS AO TEMPO DO FATO). MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. Deve prevalecer a orientação da Quinta Turma, no sentido da idoneidade da fundamentação, pois a tenra idade da vítima (menor de 18 anos) é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da penabase, mediante valoração negativa das consequências do crime, ressalvada, para evitar bis in idem, a hipótese em que aplicada a majorante prevista no art. 121, § 4º (parte final), do Código Penal (AgRg no REsp 1851435/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2020, DJe 21/09/2020). 2. O fato de a vítima, na hipótese, possuir, à época, apenas 15 anos de idade constitui, por si só, fundamento idôneo a exasperação da pena-base. Majoração da pena para 21 anos de reclusão, mantidas as demais cominações da condenação. 3. Agravo regimental provido. (STJ, AgRg no REsp 1904091 / PR, Rel. Min. Olinto Menezes, Des. Convocado do TRF 1ª Região, j: 01/06/2021)”

Soma-se a isso, o fato de que uma senhora foi atingida na mão por conta dos disparos efetuais.

Vale ressaltar, que em relação a Renildo há maior reprovação em sua conduta pelo fato de que praticou o crime mesmo utilizando monitoração eletrônica, indicando o desrespeito com o Poder Judiciário.

Nesta primeira fase, os apelantes Wasney e Renildo tiveram suas penas exasperadas em 12 anos acima do mínimo legal.

Vale ressaltar, que o patamar recrudescimento das penas-bases se mostra proporcional diante das circunstâncias do caso concreto.

Não é demasiado relembrar, que conforme entendimento pacífico do Colendo Tribunal da Cidadania, no sentido de que pode o Magistrado valorar negativamente apenas um vetor e fixar a pena no máximo legal, desde que devidamente fundamentada. Vejamos:

“E
m se tratando de pena-base o art. 59 do CP não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto”. (AgRg no HC n. 846.844/SP , relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)”

Na segunda fase dosimétrica, alega a defesa alega a existência de violação ao princípio do
non bis in idem
, uma vez que a circunstância agravante do recurso que impossibilitou a defesa da vítima já foi reconhecida na condenação pelo crime do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Ora, as qualificadoras podem e devem ser usadas no momento da dosimetria da pena.

No presente caso, o Magistrado sentenciante deixou claro que utilizou o motivo torpe para qualificar o crime, restando então possível a utilização do fato de que a delito foi praticado de forma a tornar impossível a defesa da vítima como circunstância agravante, técnica adequadamente aplicada.

Em relação
quantum
de recrudescimento nesta fase, verifico que em relação ao réu Wasney houve compensação do a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual não existem alterações a serem realizadas.

Já em relação ao réu Renildo constato que a pena foi agravada em 4 anos na fase intermediária, o que se mostra proporcional.

Em relação ao réu Wasney, na terceira fase dosimétrica houve o reconhecimento da causa de diminuição de pena da participação de menor importância, prevista no artigo 29, §1º, do Código Penal com a aplicação da fração mínima de redução.

Nesse ponto, a defesa busca a aplicação da fração máxima de diminuição, o que reputo ser inviável o acolhimento.

Isso porque embora tenha sido considerada de menor importância, eis que ele não foi responsável pelos disparos de arma de fogo, a conduta do réu está longe de ser ínfima ou insignificante, já que conduziu o corréu Renildo em sua motocicleta até localizar a suposta vítima e deu fuga do local onde ocorreram os fatos.

Desta feita, mantenho as penas fixadas na sentença condenatória por se mostrarem proporcionais, razoáveis e adequadas Às circunstâncias do caso concreto
.

Quanto ao pedido de realização da detração do tempo de prisão preventiva cumprida, prevista no §2º, do artigo 387, do Código de Processo Penal, o Magistrado sentenciante deverá efetuar simples operação aritmética de subtração entre o tempo de pena aplicada e o de prisão provisória e caso haja alteração de regime, deve fixa-lo.

In casu
, verifica-se que os réus cumpriram entre a data da prisão e a publicação da sentença, cerca de 2 anos e 8 meses, o que não se mostra suficiente para alterar o regime inicial de cumprimento de pena.

Por fim, no que tange ao prequestionamento formulado pelos apelantes, como forma de preenchimento de requisito de admissibilidade para fins de interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário, melhor sorte não os alcança.

Isto porque, a matéria avençada foi devidamente analisada na instrução processual, bem como no presente Recurso de Apelação, restando plenamente obedecidos todos os requisitos legais para sua validade, sendo valorados todos os preceitos constitucionais.

Por isso, não há que se falar em prequestionamento.

Diante de tais elementos, nego provimento aos recursos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)